Tribunal: TJBA
Processo: 0558047-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558047-96.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

APELADO: CAROLINA MOURA GIRAME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ.
ART. 370 DO CPC.
PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA.
REJEITADA. MÉRITO.
TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA.

OBESIDADE MÓRBIDA (GRAU III). DOENÇA CRÔNICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INDICAÇÃO MÉDICA. NATUREZA TERAPÊUTICA E VITAL. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. FINALIDADE ESTÉTICA DESCARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ.

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA VERBA HONORÁRIA.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condenar a operadora de plano de saúde a custear integralmente as despesas de tratamento de internação da Autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida (grau III). Discute-se no recurso a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa (alegada necessidade de prova pericial) e, no mérito, a obrigatoriedade de cobertura do tratamento de internação, sob a tese de ausência de previsão contratual e finalidade estética do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o indeferimento de prova pericial na ação originária configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a operadora de plano de saúde possui a obrigação de custear o tratamento de internação em clínica especializada para o tratamento de obesidade mórbida (grau III); e (iii) determinar o parâmetro de fixação da verba honorária sucumbencial em obrigação de fazer com proveito econômico mensurável. Não houve parecer do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há cerceamento de defesa, pois o princípio do livre convencimento motivado confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas consideradas protelatórias ou desnecessárias, especialmente quando a matéria está suficientemente instruída pela prova documental.

A prova documental (relatórios médicos) é plenamente apta a comprovar a gravidade do quadro de obesidade mórbida e a urgência do tratamento multidisciplinar, tornando a produção de prova pericial desnecessária para o deslinde da controvérsia, conforme o art. 370, caput e parágrafo único, do CPC.

A obesidade mórbida é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como doença crônica grave, cuja cobertura é obrigatória nos planos de saúde (Lei nº 9.656/98, art. 10, caput).

O tratamento de internação em clínica especializada, quando indicado para combater a obesidade mórbida e suas comorbidades graves, possui natureza terapêutica e vital, descaracterizando a finalidade meramente estética ou rejuvenescedora, que é a única exclusão prevista na Lei nº 9.656/98 (art. 10, IV).

É abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, pois a escolha do tratamento mais adequado para a doença coberta é de competência exclusiva do médico assistente, e não da seguradora, sendo o rol da ANS meramente exemplificativo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a cláusula contratual que exclui o custeio de tratamento para obesidade mórbida em clínica especializada é abusiva, sendo a internação, em casos de gravidade, medida legítima e necessária à sobrevida do paciente.

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º) é medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico mensurável (o custo do tratamento indevidamente negado), que deve ser apurado em liquidação de sentença e servir de base de cálculo para os honorários sucumbenciais (CPC, art. 85, § 2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Retificação, de ofício, da condenação em honorários advocatícios. Tese(s) de julgamento:

O indeferimento de prova pericial em ação que busca o custeio de tratamento para obesidade mórbida não configura cerceamento de defesa quando a matéria de fato se encontra devidamente comprovada por relatórios médicos conclusivos.

É abusiva e ilegal a recusa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento de internação em clínica especializada para obesidade mórbida (doença de cobertura obrigatória), uma vez que o procedimento possui natureza terapêutica e vital e não se confunde com tratamentos de emagrecimento com finalidade estética.

A base de cálculo para a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em condenação de obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico é o proveito econômico obtido pela parte vencedora, correspondente ao custo da cobertura indevidamente negada, devendo o valor ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º e 196. Lei nº 9.656/98, art. 10, caput e inciso IV. Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 422 e 423. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 370. Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 12/12/2017. STJ, AgInt no AREsp nº 2.001.235/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 02/10/2023. STJ, EAREsp nº 198.124/RS, Segunda Seção, Data de Julgamento: 27/04/2022. TJ-BA, Apelação nº 8037880-08.2019.8.05.0001, Rel. Maurício Kertzman Szporer, j. em 30/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0558047-96.2017.8.05.0001
, de Salvador/BA, que tem como Apelante

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

e Apelada

CAROLINA MOURA GIRAME DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E
NEGAR

PROVIMENTO A
APELAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA